Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708289-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G ALVA LOCACOES EIRELI - EPP APELADO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO, DIGISELO BRASIL COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SEGURANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação, no qual foi dado provimento para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação de execução, mas antes do trânsito em julgado do acórdão, a parte G ALVA LOCACOES EIRELI – EPP requer: “(...) por cautela, economia e efetividade processual, Vossa Excelência determine a IMEDIATA penhora no rosto dos autos no 0729617-91.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, determinando que aquele juízo proceda à transferência da importância de R$ 67.656,64 (sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), para conta judicial vinculada ao presente feito (no 0708289-42.2019.8.07.0001) e 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília de Brasília. Caso essa nobre Relatora assim não entenda, REQUER seja determinando que aquele juízo proceda à transferência da importância de R$ 40,593,98 (quarenta mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) , para conta judicial vinculada ao presente feito (no 0708289-42.2019.8.07.0001) e 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília de Brasília”. Não obstante os judiciosos argumentos, encerrada encontra-se a competência desta relatoria, após o julgamento do recurso de apelação cível. Destarte, não conheço do aludido pedido, devendo tal pretensão ser apreciada, oportunamente, pelo juízo condutor da ação de execução. Prossiga-se P. I. Brasília, 8 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora